Tribunal: STF
Processo: AI 135006
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-02
Data de publicação: 1991-05-02

Ementa:
Recurso extraordinário.  Matéria  trabalhista.  Execução  de
sentença. Alegação de ofensa a coisa julgada. Calculo  de  liquidação
efetuado com base em laudo pericial não impugnado. Discussão em torno
de critérios da Lei n. 4345/1964. Saber se os niveis e limites da Lei
foram seguidos, ou não, nos  calculos  de  liquidação,  com  base  em
pericia,  sequer  impugnada   pelo   agravante,   constitui   questão
infraconstitucional, que não enseja recurso extraordinário. A  ofensa
a Constituição (art. 5., XXXVI) haveria de ser evidenciada,  por  via
direta e não mediatamente, em consequencia de previa  verificação  de
correta aplicação da lei regente da matéria.  Recurso  extraordinário
não admitido. Agravo a que se nega provimento.